Tribunal: STF
Processo: RHC 221795
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Dosimetria da pena. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 762.332, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela defesa seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “não obstante a análise já realizada do feito pelo Superior Tribunal de Justiça, tal fato não impede o conhecimento do mandamus, que não pode sofrer qualquer óbice à sua análise”;



          (ii)  “a ilegalidade do excesso de pena, manifesta na inclusão da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, foi exposta de forma cristalina no writ”;



          (iii) “quando há flagrante ilegalidade, observável primo oculi, sem a necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso, sempre será cabível a impetração do ‘remédio heroico’, não havendo que se falar, nessas hipóteses, de inadequação da via eleita”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A discussão quanto ao “afastamento da causa de aumento da pena relativa ao emprego de restrição de liberdade das vítimas” não foi apreciada pela instância antecedente, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Conforme já apontado na decisão vergastada, a defesa busca "o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, com a consequente redução da pena aplicada em desfavor do paciente" (fl. 862). 



    Aponta como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal a quo no julgamento do recurso de apelação, que ainda não transitou em julgado. 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Logo, qualquer pronunciamento imediato da Corte estadual quanto ao pleito vindicado pela defesa seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal.



    [...].



    6. Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. Não bastasse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator